Tribunal: TJDFT
Processo: 0737534-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para determinar que o réu se abstenha de descontar da conta corrente do autor valores relativos a cinco contratos bancários específicos. O réu defende a validade das autorizações de débito firmadas e a legalidade dos descontos, com base na Resolução Bacen no 4.790/2020. O autor, por sua vez, requer a devolução em dobro dos valores já descontados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados diretamente na conta-corrente do autor devem ser suspensos com base na Resolução Bacen no 4.790/2020; (ii) estabelecer se há direito à restituição, em dobro, dos valores já pagos por meio dos débitos automáticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização de débito automático em conta corrente, mesmo que prevista em contrato, pode ser judicialmente revista quando compromete o mínimo existencial do devedor, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.
4. A Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o, autoriza a revogação da autorização de débito pelo titular da conta, sendo possível a intervenção judicial para garantir a subsistência do consumidor, sem que isso implique a inexigibilidade da dívida.
5. Os descontos realizados até a data da decisão judicial, embora irregulares quanto à forma de cobrança, não se revestem de ilegalidade material, pois decorrem de obrigações lícitas contratadas entre as partes e já cumpridas.
6. A restituição em dobro de valores pagos pressupõe pagamento indevido nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do art. 876 do CC, o que não ocorre quando há adimplemento de dívida hígida por meio apenas inadequado. A ordem judicial de cessação dos descontos deve ser acompanhada de multa por descumprimento da obrigação de não fazer, proporcional aos valores eventualmente descontados após a decisão.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu parcialmente provido para afastar a restituição dos valores pagos. Recurso do autor julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 876; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Resolução Bacen no 4.790/2020, art. 6o.Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados nos autos.